Tribunal: TJES
Processo: 0000942-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000942-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000942-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA FAVORECER O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO PARCIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL E USO DE RÁDIO COMUNICADOR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público denunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, artigo 37 da Lei nº 11.343/06, artigo 150, § 1º, e artigo 307, ambos do Código Penal, todos em concurso material.

O Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 730 dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da consunção entre os delitos do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 37 da Lei nº 11.343/06.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a consunção entre os delitos mencionados e aplicar a causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei de Drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes dos artigos 16 da Lei nº 10.826/03 e 37 da Lei nº 11.343/06, com a consequente aplicação da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão parcial do réu e aos laudos periciais que comprovaram a funcionalidade da arma e o uso do rádio comunicador, constituem provas suficientes à manutenção da condenação.

7. Não houve apresentação de testemunhas ou provas pela Defesa que pudessem infirmar o conjunto probatório produzido pela acusação.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos.

9. A tese absolutória, fundada na ausência de provas independentes e na presunção de inocência, não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório.

10. Quanto à dosimetria da pena, a sentença apresentou fundamentação concreta, observando os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

11. Para o crime de invasão de domicílio, a majoração da pena-base considerou a ocorrência durante o período noturno e a presença de crianças no local.

12. Para o crime de falsa identidade, considerou-se a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado.

13. Reconhece-se a consunção entre os crimes do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e 37 da Lei nº 11.343/06, ante a vinculação funcional da arma de fogo à proteção dos pontos de tráfico, conforme entendimento consolidado do STJ.

14. Com a consunção, incide a causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei de Drogas, o que impõe a readequação da pena.

15. Considerando os vetores negativos das circunstâncias do crime e a reincidência do réu, mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a consunção entre os crimes dos artigos 16 da Lei nº 10.826/03 e 37 da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, readequando-se a pena para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; 1 ano e 6 meses de detenção e 680 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Tese de julgamento: "É possível o reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de equipamento de comunicação para favorecer o tráfico, quando demonstrada a vinculação funcional entre os instrumentos, sendo cabível, nesse caso, a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e XLVI

Código Penal, arts. 59, 68, 150, §1º, 307

Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII

Lei nº 10.826/03, art. 16

Lei nº 11.343/06, arts. 35, 37 e 40, inciso IV

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento sobre consunção entre crimes de porte de arma e tráfico de drogas com aplicação do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenou-o pela prática dos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, artigo 37 da Lei nº 11.343/06, artigo 150, § 1º, e artigo 307, ambos do Código Penal, todos em concurso material, fixando-lhe as penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, absolvendo-o quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a Defesa técnica pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os depoimentos policiais constituem os únicos elementos de prova da acusação, desacompanhados de outras provas autônomas. Argumenta que o recorrente não portava arma de fogo nem rádio comunicador, e que os objetos apreendidos não lhe pertenciam. Defende que sua versão, de que estava com a família em um parque nas proximidades e fugiu ao avistar os policiais apenas por estar evadido do sistema prisional, não foi desconstituída. Invoca os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação de todas as penas-bases no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação concreta e existência de exasperações com base em elementos genéricos ou inerentes aos próprios tipos penais.

Por fim, requer o reconhecimento da consunção entre os crimes dos artigos 16 da Lei nº 10.826/03 e 37 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, por considerar que o porte da arma estava voltado exclusivamente à atividade de proteção dos pontos de tráfico.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, sustenta-se o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo parcial provimento do recurso. Sustenta que os elementos probatórios são suficientes à manutenção da condenação pelos crimes reconhecidos na sentença, mas entende aplicável, ao caso, o princípio da consunção entre o delito de porte de arma de fogo (artigo 16 da Lei nº 10.826/03) e a infração prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, tendo em vista a vinculação funcional da arma à atividade de segurança dos pontos de tráfico.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000942-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO contra sentença que o condenou, com base em elementos colhidos nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), artigo 37 da Lei nº 11.343/06 (uso de equipamento de comunicação com a finalidade de favorecer o tráfico), artigo 150, §1º, do Código Penal (invasão de domicílio à noite) e artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), todos em concurso material, sendo-lhe fixada pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 730 dias-multa, em regime inicial fechado. O juízo de origem absolveu o réu quanto ao crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 17 de abril de 2024, por volta das 20h44, o acusado, em contexto de intensa atividade de tráfico de drogas na localidade do Alto do Morro do Macaco, em Vitória/ES, portava uma pistola Taurus modelo G2C, calibre 9mm, com 12 munições intactas, além de um radiocomunicador sintonizado na frequência utilizada por membros do tráfico local.

Ao ser abordado por policiais militares, o réu tentou empreender fuga, homiziando-se no interior de residência alheia, sem autorização da moradora. Ao ser detido, apresentou-se com nome falso, inclusive assinando documentos oficiais com tal identidade, tendo sua verdadeira identificação sido posteriormente confirmada.

Durante a instrução, o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo a falsa identidade e a invasão de domicílio.

A Defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória para a condenação, notadamente por ausência de provas independentes que confirmem os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e efetuaram a prisão.

Alega que o acusado não portava arma de fogo nem rádio comunicador, defendendo que tais objetos não lhe pertenciam e que sua presença no apartamento teria ocorrido em razão de tentativa de se esconder da polícia por estar evadido do sistema prisional.

Sustenta, ainda, que a versão apresentada pelo acusado não foi desmentida e que, à míngua de prova segura, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a fixação das penas-bases acima dos mínimos legais, e, por fim, o reconhecimento da consunção entre os crimes dos artigos 16 da Lei de Armas e 37 da Lei de Drogas, com a aplicação do artigo 40, inciso IV, deste último diploma.

A análise detida do conjunto probatório revela que não assiste razão à tese absolutória.

Os autos demonstram, de forma harmônica e convergente, a prática dos delitos descritos na denúncia e reconhecidos na sentença condenatória.

Os policiais militares SGT/PMES Samuel Daud de Souza e SGT/PMES Breno Brandão Valadares, em juízo, prestaram declarações firmes e coerentes. O primeiro declarou:

“estávamos em patrulhamento na região de Tabuazeiro, quando avistamos quatro indivíduos armados, um deles portando uma pistola prateada. Quando perceberam a viatura, correram, e um deles, identificado depois como Paulo Henrique, invadiu um prédio. Subimos atrás dele e o encontramos escondido no apartamento 402, onde foi apreendida uma pistola calibre 9mm com carregador e 12 munições, além de um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico.”

Na mesma linha, afirmou SGT Breno Brandão Valadares:

“vi claramente o momento em que ele descartou o objeto metálico no quarto, e ouvimos o barulho. Depois confirmamos que era uma pistola. O rádio estava em cima da cama, ligado. Quando perguntamos quem era, ele disse que se chamava Robson Douglas, mas depois vimos que era nome falso.”

Tais depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório, com clareza, detalhamento e convergência.

A versão defensiva de que o réu apenas teria se abrigado no apartamento e que não portava os objetos ilícitos não encontra respaldo probatório.

Nenhuma testemunha foi arrolada pela Defesa, tampouco apresentada qualquer evidência de que os itens não lhe pertencessem.

Ademais, o próprio réu, em interrogatório judicial, confessou a utilização de nome falso e a invasão do domicílio, afirmando:

“eu só pedi para entrar, expliquei que tinha mandado de prisão, ela deixou. Eu usei o nome do meu irmão porque estava evadido.”

A materialidade dos delitos é corroborada pelos laudos periciais constantes dos autos.

O exame da arma apreendida atestou sua funcionalidade, bem como a presença de 12 munições intactas no carregador.

Da mesma forma, o laudo técnico do equipamento de comunicação confirmou que o rádio estava sintonizado na frequência clandestina usualmente empregada por traficantes da região, o que robustece a imputação do artigo 37 da Lei de Drogas.

Diante disso, e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a validade e a suficiência dos depoimentos dos agentes públicos como meio idôneo de prova, sobretudo quando amparados por outros elementos de convicção, como ocorre no presente feito.

No que toca à dosimetria da pena, a sentença está suficientemente fundamentada, em conformidade com os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Ressalta-se que, para o crime de invasão de domicílio, a fixação da pena-base em 1 ano de detenção, acima do mínimo legal de 6 meses, foi justificada pela reprovabilidade da conduta e o fato de a invasão ter ocorrido à noite, com crianças no interior da residência, contexto que elevou o risco à integridade dos moradores, não merecendo retoques.

Já para o crime de falsa identidade, a pena foi fixada em 4 meses de detenção, ou seja, 1 mês acima do mínimo legal, valorando negativamente o vetor dos antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do réu, em observância à técnica de individualização da pena.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio da consunção, entendo assistir razão à Defesa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, quando demonstrado que o armamento era utilizado como meio necessário à atuação do agente na atividade de tráfico ou em tarefas vinculadas à segurança de pontos de venda de entorpecentes. No caso em exame, as provas indicam que o recorrente exercia função de segurança armada para o tráfico local, e que a arma de fogo estava funcionalmente integrada à finalidade do rádio comunicador.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento da consunção entre os delitos do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 37 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, desta última.

Passo ao ajuste da dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade não extrapola a prevista no tipo penal. Os antecedentes encontram-se maculados, conforme certidões acostadas que noticiam o trânsito em julgado. A conduta social e personalidade do acusado não foram avaliadas. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não favorecem o réu, haja vista que foi flagrado em via pública, oportunidade em que empreendeu fuga, invadindo domicílios, exigindo a realização de uma ação policial complexa, que colocou em risco a vida e integridade física de diversas pessoas inocentes, inclusive crianças que estavam no local. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não pode ser aferido no tipo em questão.

Apesar da neutralização do vetor da culpabilidade, entendo que as circunstâncias do crime são extremamente desfavoráveis, impondo grande risco à população local, razão pela qual mantenho pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, conforme fixado pelo Magistrado
a quo
.

Inexiste circunstâncias atenuantes.

Reconheço a agravante da reincidência, bem como mantenho o patamar fixado pelo Magistrado primevo, fixando a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, incide a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, oportunidade em que aplico o patamar de 1/6, fixando a pena definitiva em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Em aplicação à regra do cúmulo material, fixo a pena em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; 1 ano e 6 meses de detenção e 680 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, haja vista a reincidência reconhecida, bem como os demais termos da sentença combatida.

Diante do exposto, conheço do recurso para dar parcial provimento, a fim de reconhecer a consunção entre os crimes dos artigos 16 da Lei nº 10.826/03 e 37 da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, readequando-se a pena para em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; 1 ano e 6 meses de detenção e 680 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)